Tribunal: TJSP
Processo: 1500518-28.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500518-28.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
EVERTON LUIZ DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-28.2018.8.26.0472 -Voto no 15027
2
Apelação no 1500518-28.2018.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: Everton Luiz de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15027
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Pedido de
absolvição. Autoria e materialidade demonstradas.
Pena reduzida. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por EVERTON LUIZ DE
MORAIS, em face da r. sentença (fls. 135/144) que julgou procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 43/46) e recebida às fls. 47/48. O
réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 98/102). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (fls. 131/134) e sobreveio a r. sentença condenatória (fls.
135/144), contra a qual se insurge.
O réu ofereceu apelação às fls. 193/201, postulando a absolvição
por falta de provas.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 205/207,
sustentando a necessidade de manutenção da sentença proferida.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
provimento do recurso da defesa (fls. 218/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-28.2018.8.26.0472 -Voto no 15027
3
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 18 de março de 2018, por volta
das 23h, na Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, Jardim Primavera, EVERTON
LUIZ DE MORAIS, conhecido como “Cowboy”, subtraiu, para si, mediante violência
e grave ameaça, uma bolsa, um aparelho celular e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais)
pertencentes à vítima ROBERTA JAQUELINE RIBEIRO.
Conforme foi apurado na data dos fatos, o denunciado abordou a
vítima convidando-a para a realização de um programa sexual. Com a sua aceitação,
dirigiram-se até um pontilhão na Rodovia Anhanguera, local onde seria realizado o
programa. Neste, o réu passou a agredi-la com socos, segurando-a pelo pescoço e, após
tentar empurrá-la para uma valeta, se apoderou da bolsa que esta trazia consigo e
empreendeu fuga, levando consigo os pertences pessoais desta, mencionados
anteriormente.
Ainda no mesmo dia, a vítima, transitando nas proximidades do
estabelecimento denominado Posto 6, encontrou sua bolsa, faltando, contudo, seu
aparelho celular e a quantia em dinheiro. Em conversa com populares, foi informada
que o denunciado era um conhecido usuário de drogas, frequentador de uma biqueira na
Vila Maria. Dirigiu-se, então, para o local, onde, em contato com indivíduo não
identificado, foi informada de que o denunciado havia acabado de trocar o aparelho
celular por cinco pedras de crack, sendo referido bem lhe restituído.
A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas
através da portaria (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 06) e pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-28.2018.8.26.0472 -Voto no 15027
4
A vítima declarou que na data dos fatos, estava na esquina
quando o denunciado a abordou, convidando-a para um programa. Quando ela aceitou,
EVERTON a levou para uma “valeta”, onde passou a enforcá-la, ocasião em que a
vítima pedia para que não a matasse, mas que podia levar todos os s bens que estavam
em seu poder. Declarou que o réu pegou a sua bolsa, mas que a descartou na rua após
retirar o aparelho celular e quantia em dinheiro que havia nela. A vítima, então, dirigiu-
se aos policiais, os quais a restituíram sua bolsa. Em seguida, foi num local, em que
tinha conhecimento por ser um ponto de drogas, onde encontrava-se seu celular, que
tinha sido trocado por 3 pedras de crack pelo assaltante, e então pagou R$ 30,00 (trinta
reais) para ser restituída.
Relata que encontra-se traumatizada por tal acontecimento bem
como que ele mora próximo a sua casa, mas que não o havia reconhecido, já que não o
encontra habitualmente. Após o fato, chegou a encontra-lo algumas vezes, em que ele a
questionou se ela havia feito a denúncia.
Declara que a sua família conhecia a família do apelante, a qual
chegou a lhe oferecer a restituição do dinheiro roubado, contudo, ela negou. Ainda,
afirma que não tem dúvidas sobre EVERTON ser o autor do crime.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima no
processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seus relatos por circunstâncias
de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros
que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações restam
como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos,
desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se
relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por
outros elementos coligidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-28.2018.8.26.0472 -Voto no 15027
5
Sobre as palavras da vítima, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado
sem a presença de testemunhas, circunstância em que a
palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser
desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma. Rel. Min.
Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor que a
vítima imporia ao apelante conduta de tamanha gravidade, correspondente ao crime de
roubo, gratuitamente, sem que estivesse certa de que aquele que perpetrou a grave
ameaça contra si era de fato o réu.
MARISETE APARECIDA VIEIRA ZANATTA, vizinha do
denunciado e da vítima, afirmou que no dia dos fatos, a vítima se dirigiu ao portão da
casa de EVERTON cerca de 2h da manhã, alterada, dizendo “agora eu vou acabar com
vocês”, em posse de bebida alcóolica. Vendo a situação, dirigiu-se a ROBERTA,
aconselhando-a a ir para casa dormir, em face de seu estado agressivo, contudo, ela se
recusou a sair do local. Relata, ainda, que os pais do denunciado tiveram até mesmo que
mudar de residência, bem como que tem conhecimento dele ser usuário de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-28.2018.8.26.0472 -Voto no 15027
6
O réu, em juízo, afirma que, no dia dos fatos, estava passando na
rua, quando avistou a vítima, momento em que foram fazer uso de drogas juntos.
Dirigiram-se ao pavilhão, onde utilizaram 3 pinos de crack, quando a ofendida teria
começado a mexer em sua bolsa, ocasião em que pegou uma tesoura. Sentindo-se
ameaçado por tal ação, a empurrou e voltou para casa. Passados alguns dias,
ROBERTA dirigiu-se a porta de sua casa, alegando que ele teria vendido o celular dela
numa biqueira, mas declara que, em momento algum, a roubou.
Quando questionado pelo motivo que a vítima teria atribuído a
ele tal crime, respondeu que ela teria conhecimento sobre as condições financeiras de
seu pai.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Ainda, no reconhecimento de fls. 06 e em juízo a vítima
declarou que não havia dúvidas sobre EVERTON ser o autor do crime perpetrado
contra ela.
Parece claro, então, que o depoimento da vítima faz emergir a
figura típica do roubo (cf. art. 157, caput, do CP).
Portanto, patentes a autoria e a materialidade dos delitos, passa-
se à análise da pena imposta.
A pena-base foi majorada na fração de 1⁄2 (metade), haja vista os
maus antecedentes, a motivo do crime ser a sustentação de seus vícios, a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-28.2018.8.26.0472 -Voto no 15027
7
do crime, bem como o trauma ocasionado na vítima.
Creio que os motivos elencados na r. sentença sejam de
merecido apreço, tal conduta certamente deve ser severamente punida. Contudo,
verifico que 1⁄2 (metade) mostra-se uma fração demasiada, frente aos acontecimentos.
Por tal razão, aplico a fração de 1/3 (um terço), a qual se mostra proporcional e razoável
ao caso em tela.
Na segunda fase, ausentes atenuantes, há de ser considerada a
agravante da reincidência, visto o réu se encontrar, na data dos fatos, em cumprimento
de sentença (fls. 66).
Ainda, deve ser valorado o fato de que o apelante atraiu a vítima
para um local, por meio da dissimulação, para realizar o delito, incidindo, portanto, na
circunstância agravante prevista no art. 61, II, c, do CP.
Portando, foi corretamente exasperada a pena em 1/5 (um
quinto).
Na fase derradeira, por outro lado, não há causas a serem
consideradas.
Fixo, portanto, a pena em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias, bem como o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado.
Aquele que comete o delito de roubo, como no caso vertente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-28.2018.8.26.0472 -Voto no 15027
8
vale dizer, com extrema violência, valendo-se de simulacro de arma de fogo para a
consecução do intento, enseja maior vulnerabilidade da vítima à determinação de seu
algoz, revelando extremo perigo, pois está disposto a tudo para conseguir seu objetivo e
sair ileso, mormente em casos como o que se cuida em que as circunstâncias fáticas
concretas são graves, demonstrando o acovardamento e a periculosidade do agente,
gerando como consequência uma maior reprovação da conduta delitiva.
Salienta-se, por oportuno, que é sabido que o crime de roubo
pressupõe a violência ou grave ameaça, no entanto, deve-se analisar e levar em
consideração, para fins de fixação da reprovação penal, o caso concreto, em que a
conduta ultrapassa os limites do razoável, previsto pelo tipo penal, se é que assim se
pode dizer, razão pela qual a maior reprovabilidade da conduta deve ser sopesada pelo
julgador.
Desnecessariamente, o réu enforcou a vítima, sugerindo a
finalidade de morte. Tal proceder não pode ser aceito como previsto pelo tipo penal,
pois em nada contribuiria para a consecução do crime. Tal conduta de violência não
pode ser admitida e deve ser considerada característica de alguém que não possui a
menor consideração pela integridade alheia.
Presentes esses elementos, necessário se faz que o Estado-juiz
coíba essa difusão, pois, ao impor regime mais rigoroso, retirará do convívio aquele que
causa grande intranquilidade social, salientando-se, ainda, que no caso em testilha o
apelante ostenta reincidência.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500518-28.2018.8.26.0472 -Voto no 15027
9
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposta por EVERTON LUIZ DE MORAIS, reduzindo sua pena
para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, bem como o
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, nos termos da fundamentação exposta, mantendo-
se, no mais, a r. sentença guerreada como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator